Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714607-08.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE CESAR MONTEIRO CARVALHO APELADO: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Os comprovantes de pagamento das custas recursais (ID 70246434), em dobro, estão desacompanhados das respectivas guias, o que impede a correta verificação quanto à regularidade do preparo recursal. Assim, junte a apelante as guias de custas, com a comprovação da realização do pagamento do preparo recursal, em dobro, nas datas de vencimento previstas nas guias, sob pena de restar consumada a deserção. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora